Tribunal: TJES
Processo: 0011550-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011550-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANE GOMES CRUZ

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

2. Na hipótese dos autos, a sentença julgou improcedente à pretensão autoral por entender que o não comparecimento da autora no exame pericial implica em preclusão temporal da prova diante do seu desinteresse na realização na prova. E, desta forma, entendeu que a autora não desincumbiu em comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ocorre que, em razões recursais, apelante sustenta que “seja por inexistência de requerimento expresso do réu para que a demanda fosse extinta pela inércia da parte, seja por conta da intimação da sua patrona para fornecer seu novo endereço [...], bem como da ausência de intimação da autora pela via editalícia, para a finalidade prevista no §1º do art. 267 do CPC, deve ser anulada a sentença hostilizada”. Verifica-se, assim, que as razões recursais estão completamente dissociadas da fundamentação exposta na sentença, razão pela qual não merecem ser conhecidas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAYANE GOMES CRUZ

e
m razão da decisão monocrática de id. 6089033, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 6507889 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da ausência de dialeticidade.

Em suas razões (id. 6567869), o agravante sustenta em síntese, que não há que se falar em ausência de dialeticidade, pois na apelação foram veiculados dois argumentos, a saber: (i) que a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu e, (ii) que inexiste intimação pessoal da recorrente para a realização do exame pericial (fls. 99 e 100).

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada para fins de conhecer a apelação e, no mérito, dar-lhe provimento.

Contrarrazões no id. 6734471.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0011550-91.2018.8.08.0024 .

AGRAVANTE:
RAYANE GOMES CRUZ.

AGRAVADO:
BANESTES SEGURO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAYANE GOMES CRUZ
em razão da decisão monocrática de id. 6089033, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 6507889 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em fac
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da ausência de dialeticidade.

Em suas razões (id. 6567869), o agravante sustenta em síntese, que não há que se falar em ausência de dialeticidade, pois na apelação foram veiculados dois argumentos, a saber: (i) que a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu e, (ii) que inexiste intimação pessoal da recorrente para a realização do exame pericial (fls 99 e 100).

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação foi proferida nos seguintes termos:

De início, saliento que o recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade.

Conforme relatado, a sentença julgou improcedente à pretensão autoral por entender que o não comparecimento da autora no exame pericial implica em preclusão temporal da prova, diante do seu desinteresse na realização na prova. E, desta forma, entendeu que a autora não desincumbiu em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Em razões recursais, contudo, o apelante sustenta que “seja por inexistência de requerimento expresso do réu para que a demanda fosse extinta pela inércia da parte, seja por conta da intimação da sua patrona para fornecer seu novo endereço [...], bem como da ausência de intimação da autora pela via editalícia, para a finalidade prevista no §1º do art. 267 do CPC, deve ser anulada a sentença hostilizada”.

Verifica-se, assim, que as razões recursais estão completamente dissociadas da fundamentação exposta na sentença, razão pela qual não merecem ser conhecidas.

Nesta senda, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade do apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

Pelo exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

Seguindo, conforme lição doutrinária, “pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão” (Flávio Cheim Jorge, in. Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Dito isso e, ainda na linha de raciocínio adotada na decisão integrativa recorrida, elucido que apenas nos embargos de declaração que “foi veiculada a tese de que inexiste intimação pessoal da recorrente para a realização do exame pericial”. Desta forma, entendo que recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade.

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)